Tribunal: STF
Processo: RE 612982
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO REGIMENTAL. 



    1. Os ônus sucumbenciais, uma vez provido o Recurso Extraordinário, devem ser fixados por esta Corte. Tal entendimento encontra jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal: RE 597.389 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/08/2009, RE 523.751-ED-ED, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14/6/2011, RE 496.001-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 04/12/2009.



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PREVIDENCIÁRIO. LEI DE REGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NORMA MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DO EPRCENTUAL DO AUXÍLIO ACIDENTÁRIO. MAJORAÇÃO. 50% (CINQUENTA POR CENTO). APELO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO INDISCREPANTE.



    1. As particularidades próprias à legislação infortunística afastam-na da regra contida no princípio do tempus regit actu, impondo-se, nesses casos, a aplicação da norma mais favorável ao segurado, sendo irrelevante a data do sinistro.



    2. Conforme entendimento hodierno dos Tribunais, a Lei mais benéfica ao segurado retroage para beneficiá-lo, atingindo os casos pendentes, bem como os já concedidos. Precedentes do STJ.



    3. A unificação do percentual relativo ao acidente-de-trabalho em percentual superior ao percebido pelo demandante implica majoração do benefício em análise.



    4. Apelo parcialmente provido. Decisão unânime.”



    3. Agravo regimental PROVIDO.